Tribunal: TJES
Processo: 0008624-60.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008624-60.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIO ALMEIDA PEREIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVANTE ART. 61, II, ‘F’, CP. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. DISPOSIÇÃO DA LEI Nº 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO CONSTANTE NA DENÚNCIA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos dois crimes de lesões corporais praticados no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, §9º, do Código Penal).

2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória.

3.
“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei nº 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher”. (STJ; AgRg-HC 576.114; Proc. 2020/0095821-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 23/03/2021; DJE 29/03/2021).

4.
A Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, “ao julgar os RESPs nºs 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’.". (STJ; AgRg-REsp 2.012.680; Proc. 2022/0209643-0; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/12/2022).

5.
A pena-base já foi fixada no mínimo legal do tipo penal previsto no §9º, do artigo 129, do Código Penal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, não havendo interesse recursal nesse particular.

6.
No tocante à atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I, do artigo 65, do Código Penal, é cristalino que tal minorante não pode ser aplicada em favor do ora recorrente, na medida em que este contava com 33 (trinta e três) anos de idade à época dos fatos.

7.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
, e §1°, do CPC.

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HÉLIO ALMEIDA PEREIRA JÚNIOR
, em face da r. sentença de fls. 61/66-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público de 1º grau (fls. 02/03), narrou que:

“(...) no dia 17 de abril de 2019, por volta das 03h00min na Rua Flamboyant, n° 31, Bairro José de Anchieta, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Rayani Abreu Rota, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 26.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o denunciado se relacionam a cerca de 3 (três) meses, mas residem em casas separadas. O casal não possui filhos em comum.

Consta que, no dia dos fatos, houve uma discussão entre o casal, pois o denunciado queria obrigar a vítima a fazer sexo, mesmo contra a sua vontade. A vítima, então, levantou-se da cama e efetuou um tapa no rosto do denunciado e seguiu em direção a sala.

O denunciado foi atrás da vítima e a agrediu com empurrões, levando-a para o quarto, novamente. O denunciado jogou a vítima na cama, assim como o ventilador que estava em cima de uma cadeira no chão e quebrou a cadeira nas pernas da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 26.

O denunciado se apossou do telefone celular da vítima e das chaves da casa, impedindo-a de sair, quando, então, a vítima teve que lhe ferir com uma faca, na mão, para conseguir sair da casa.”

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado nas sanções do artigo 129, §9°, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma da sentença para (I) absolver o acusado ante a insuficiência probatória; (II) fixar a pena-base no mínimo legal; (III) “desconsiderar a agravante, genérica do art. 61, II, ‘f’, do CP”; (IV) reconhecer a atenuante relativa à menoridade relativa; (V) decotar da sentença a indenização por danos morais e, subsidiariamente, isentar o réu do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Inicialmente, ressoa evidente que os itens relativos à fixação da pena-base no mínimo legal e ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não merecem ser providos, de plano.

Isso porque, a pena-base já foi fixada no mínimo legal do tipo penal previsto no §9º, do artigo 129, do Código Penal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, não havendo interesse recursal nesse particular.

Além disso, no tocante à atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I, do artigo 65, do Código Penal, é cristalino que tal minorante não pode ser aplicada em favor do ora recorrente, na medida em que este contava com 33 (trinta e três) anos de idade à época dos fatos, conforme extraído da denúncia e da carteira de trabalho de fl. 20.

Dito isso e adentrando às alegações pertinentes ao pleito absolutório, entende a defesa que “o material probatório carreado aos autos é insuficiente para a caracterização do crime descrito”, muito embora sem ter trazido sequer um argumento fático relativo ao caso concreto, limitando-se a arguir questões de ordem genérica e abstrata.

Sob tal perspectiva, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 39169641/2019, de fls. 06/08 e do Laudo de Lesões Corporais de fls. 29.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir do depoimento da vítima, sendo incontestável a prática da infração por parte do apelante.

Nesse contexto, vê-se que a palavra da ofendida em juízo se manteve coerente com as declarações prestadas perante a autoridade policial, sendo firme ao atribuir ao réu a prática do crime de lesões corporais, revelando-se hábil a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

(...). 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Noutro giro, passando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, pugna a defesa para que seja desconsiderada a agravante prevista no do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento do crime de lesões corporais com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.

Para tanto, a despeito de construir o seu raciocínio a partir da contravenção penal de vias de fato, aduziu a defesa que é “necessário o decote da agravante disposta no art. 61, II, 'f', do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo previsto no art. 129, §9°, do CP, sob pena de se incorrer em bis in idem.”

De igual modo, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, muito embora não desconheça o entendimento adotado em alguns tribunais estaduais, inclusive nesta mesma Corte de Justiça, refiro-me à Apelação Criminal nº 0002169-24.2017.8.08.0047, cuja relatoria coube ao eminente e culto Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, julgada perante a colenda Segunda Câmara Criminal no dia 22/06/2020 e publicado no Diário da Justiça do dia 01 de outubro de 2020, no sentido de que a referida agravante já integraria o tipo penal do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, razão pela qual sua aplicação incorreria no indesejado
bis in idem
, certo é que a uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha em sentido contrário. Explico.

No âmbito do STJ, prevalece o entendimento de que “a Lei nº 11.340/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Logo, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/06, não acarreta
bis in idem
”. (STJ; AgRg-HC 597.438; Proc. 2020/0174172-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 24/11/2020; DJE 02/12/2020).

A partir de tais ensinamentos e transportando-os à hipótese
in concreto
, há, inclusive, um recente julgado emanado pelo egrégio Tribunal da Cidadania, que contempla o crime de lesões corporais cometido no âmbito das relações familiares e domésticas, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, no qual afasta, de modo similar, a ocorrência de
bis in idem
, nos casos em que foi reconhecida a agravante insculpida no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

Por oportuno, trago à colação o precedente ao qual me refiro:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido (STJ; AgRg-HC 576.114; Proc. 2020/0095821-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 23/03/2021; DJE 29/03/2021).

Sendo assim, mesmo admitindo que o recrudescimento previsto na agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, poderia até estar abarcado no respectivo tipo penal, pelo fato de o artigo 129, §9º, do Código Penal, já traduzir uma forma mais grave de punição para o crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica e familiar, o suso transcrito precedente jurisprudencial emanado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça neste momento, fulmina a pretensão da defesa em reduzir a pena aplicada ao apelante ante os motivos alhures declinados, em especial pelo fato do crime ter sido cometido em face de sua companheira, no âmbito doméstico, ou seja, em hipótese ainda mais específica daquela tratada no referido §9º, do art. 129, do Código Penal, prevalecendo o entendimento de que “a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Nessa linha intelectiva, consigo extrair do inteiro teor do mencionado julgado, qual seja, AgRg-HC nº 576.114, uma valorosa conclusão. Confira-se:

“A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada. Limitou-se, no ponto, à simples reiteração das razões do recurso ordinário, insistindo na alegação, já devidamente refutada pela decisão agravada, de ocorrência de
bis in idem
no agravamento da pena referente ao crime de lesão corporal.

Reitere-se que a questão encontra-se pacificada no STJ nos exatos termos dos arestos reproduzidos na decisão agravada (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/10/2018; e HC n. 469.346/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/10/2018).

Menciono ainda o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

Note-se que os referidos precedentes foram bastante elucidativos ao esclarecer que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 – aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico – não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a decisão agravada, cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.”

Por fim, em relação ao pleito de decote da condenação por danos morais, sustenta a defesa que “durante a instrução a vítima não trouxe absolutamente nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada”.

Ocorre que, assim como descrito na r. sentença, “entendo que diante do reconhecimento da agressão e ainda toda a situação de vexame que a vítima foi levada, é perfeitamente plausível a fixação de indenização”.

E não é só. O pedido de indenização por danos morais constou no rol de pedidos elencados na denúncia (fls. 02/03), sendo certo que a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, “ao julgar os RESPs nºs 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’.". (STJ; AgRg-REsp 2.012.680; Proc. 2022/0209643-0; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/12/2022).

Em idêntica orientação:

(...). 2.
‘TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
’ (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

Firme em tal premissa, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da respeitável sentença em todos os seus termos é a medida que ora se impõe.

Prosseguindo, adianto ser incabível, de igual modo, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3° do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput e §1° do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Desembargador.